Tribunal: TJPA
Processo: 0005039-10.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005039-10.2011.8.14.0201

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: TEREZA FILTER SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI, MADEIRAS FILTER LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005039-10.2011.8.14.0201

EMBARGANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB SP257220-A, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB SC11985-A

EMBARGADO: TEREZA FILTER SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI, MADEIRAS FILTER LTDA

ADVOGADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO - OAB PA26648-A, LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA - OAB SP298928-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa da parte embargada e determinou o retorno dos autos à origem para análise do mérito, cassando sentença que havia julgado improcedente a execução. Alegação de omissão quanto à aplicação do art. 1.014 do CPC em relação à juntada de documento extemporâneo durante a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar a aplicação do art. 1.014 do CPC no que tange à preclusão consumativa da prova documental apresentada em momento extemporâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir questões de mérito.

3.2. O acórdão embargado analisou os argumentos e provas constantes dos autos, concluindo pela legitimidade ativa da parte embargada, considerando válida a cessão de crédito e a desnecessidade de anuência do devedor em casos de execução.
3.3. A omissão alegada pelos embargantes refere-se a ponto não suscitado oportunamente nos autos, configurando inovação recursal vedada.

3.4. Eventuais insurgências quanto à análise do mérito devem ser objeto de recurso próprio, não cabendo tal revisão em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria de mérito já decidida, salvo em casos de omissão, contradição ou obscuridade devidamente caracterizados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar
provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 202__, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005039-10.2011.8.14.0201

EMBARGANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB SP257220-A, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB SC11985-A

EMBARGADO: TEREZA FILTER SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI, MADEIRAS FILTER LTDA

ADVOGADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO - OAB PA26648-A, LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA - OAB SP298928-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, em face do Acórdão de ID 20805494, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformados, MADEIRAS FILTER LTDA, TEREZA FILTER SANGALLI e RICARDO ELOY SANGALLI, ora embargantes,
apontam omissão no referido acórdão, argumentando que não houve manifestação acerca da aplicação do art. 1.014 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de suscitar questões de fato em sede de apelação somente em casos de comprovação de motivo de força maior.

Destacam que o documento essencial para comprovar a titularidade dos direitos creditórios – o "Termo de Declaração de Cessão de Crédito" – foi apresentado de forma extemporânea, apenas no momento da interposição do recurso de apelação, sem a demonstração de força maior para tal atraso, incorrendo em preclusão consumativa.

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão e reconhecer a ausência de justificativa para a juntada extemporânea da prova documental, aplicando-se o art. 1.014 do CPC, e, consequentemente, negar provimento à Apelação.

Em contrarrazões, os embargados defendem que o acórdão recorrido não apresenta omissão, sendo as alegações dos embargantes meramente voltadas à rediscussão do mérito da decisão, ressaltando que os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria de fato, especialmente quando o acórdão já tratou detalhadamente da cessão de crédito, reconhecendo a legitimidade do fundo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, o acórdão embargado entendeu por cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito e alteração do polo ativo dos presentes embargos e da execução, fazendo constar como exequente a empresa apelante
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

O acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando à conclusão de que restou devidamente comprovada legitimidade ativa da embargada, tendo em vista a possibilidade de cessão de crédito sem a anuência do devedor por se tratar de processo de execução, que não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.

De outra monta, observa-se que nas contrarrazões à apelação não foi suscitado a nulidade de documentos juntados extemporaneamente, de modo que não poderia o acórdão ser considerado omisso por matéria que sequer foi ventilada pelos embargantes em suas contrarrazões.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DEDUÇÃO DE TEMAS NÃO SUSCITADOS ANTERIORMENTE NOS RECURSOS PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, AINDA QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Não servem, pois, à apreciação de teses inéditas, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador. 2. Assim, a alegação de temas que não foram suscitados na origem, nem tampouco no recurso de apelação e no agravo interno, sendo trazidos tão somente em sede embargos de declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e do TJCE. 3. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0178242-72.2019.8.06.0001/50001, Acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em rejeitar o recurso, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 27 de fevereiro de 2023.

(TJ-CE - EMBDECCV: 01782427220198060001 Fortaleza, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2023)

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 202__

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025